Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702793-61.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LUCÍLIA FEU FERREIRA DIAS, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, RUBEM FERREIRA DIAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINS DE FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FIANÇA PRESTADA POR AMBOS OS CÔNJUGES EM NOME PRÓPRIO. FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES. SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. LITSCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES ORIGINÁRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITISCONSORTES. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 2o da Lei n. 8.078/1990, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 2. A obtenção de linha de crédito para fins de capital de giro ou aquisição de insumos, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento de atividades comerciais ou industriais, não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o mutuário, em tais hipóteses, não figura como destinatário final do produto ou serviço prestado pela instituição financeira. 3. Em se tratando de fiança prestada em nome próprio por ambos os cônjuges, o falecimento de um dos fiadores não exonera o remanescente em relação à garantia prestada. 4. Do teor do artigo 87 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o legislador processual civil optou por adotar o princípio da proporcionalidade para fins de responsabilização das partes sucumbentes em relação ao pagamento das custas e despesas do processo. 4.1. Por simetria, o mesmo princípio deve também nortear a distribuição dos honorários de sucumbência em favor dos advogados das partes que lograram êxito na ação, ainda que caracterizado o litisconsórcio facultativo entre os vencedores. 4.2. Para fins de fixação de honorários de sucumbência, deve ser levado em consideração o número de integrantes do litisconsórcio facultativo estabelecido entre as partes vencedoras, distribuídos em igual proporção entre eles. 4. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 4o, inciso II, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o reconhecimento de relação de consumo e de hipossuficiência entre as partes. Assevera que a cláusula de vencimento antecipado deve ser revista por colocar o consumidor em desvantagem excessiva; b) artigo 836 do Código de Processo Civil, sustentando que a responsabilidade da fiança é intuitu personae e que se extingue com o falecimento do fiador. Afirma que a viúva nunca foi fiadora, tendo assinado o contrato apenas diante da necessidade de outorga uxória; c) artigo 85, §2°, da lei processual civil, defendendo a fixação da verba honorária nos percentuais legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 2o, 3o, 4o, inciso II, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DESTINADA AO INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019). 2. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. Recurso especial provido. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 836 do Código de Processo Civil, eis que, ao assentar que a fiança foi prestada por ambos os cônjuges em nome próprio, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §2°, da lei processual civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “os honorários não foram fixados por equidade, mas dentro dos percentuais previstos em lei. Contudo, há modulação do rigor da lei para evitar a contradição de a parte sagrar-se vencedora na maior parte de seus pedidos e ainda assim ter de pagar 10% de honorários.” (ID 54361538). Desse modo, “a ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.377.008/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, quanto ao tema, cumpre salientar que “não é possível reanalisar a proporcionalidade da distribuição da sucumbência recíproca, ou a sua modificação para sucumbência mínima, pois isso demanda o reexame do contexto fático do processo, o que não é admissível em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.505/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010